Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722442-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA SEGUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo no 0711804-80.2022.8.07.0001, que que rejeitou a efetivação de penhora de percentual do salário da parte executada/agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que é possível a penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Afirma que o salário que a Agravada recebe mensalmente é considerado muito acima do que a maior parte da população recebe, motivo pelo qual não há justificativa plausível para que a dívida não seja quitada, ou sequer que a parte se mostre disponível para acordo de pagamento dos valores. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo e o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão do juizo a quo para que seja deferido o pedido de penhora de salário, em percentual suficiente a satisfazer o pagamento do débito existente com a Agravante, perdurando pelo período necessário à quitação do débito. Preparo Id. 47148482. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que os documentos acostados aos autos de origem não revelam uma situação de conforto financeiro capaz de permitir a quebra da regra da impenhorabilidade salarial. Nota-se que a penhora de 30% deste salário corresponderia a algo próximo a R$ 2.541,63, valor que, certamente, comprometeria o orçamento familiar. Deve-se considerar que além da dívida principal a ser saldada, (o débito perfaz o montante de R$ 7.292,24) é necessário ponderar possíveis gastos decorrentes da sucumbência processual, o que se conclui que não sobrará à agravante saldo para custear suas despesas básicas de sobrevivência. Assim, a penhora do percentual requerido, não asseguraria o mínimo existencial necessário para justificador a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Por outro lado, nota-se que há duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana, que devem ser analisados, de um lado, a manutenção do mínimo necessário para a subsistência humana, referente à agravada e, de outro, o direito de a agravante receber seu crédito e, assim, preservar a sua saúde financeira ou sua subsistência, mormente considerando que o serviço já fora prestado. Desta forma, deve-se prevalecer o entendimento já firmado no STJ, que garante a penhora de salário, em percentual que garanta minimamente, a dignidade do devedor. Nessa linha de argumentação, esta egrégia Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tem-se por demonstrado, a presença do fumus boni iuris. Superado o debate sobre a possibilidade de penhora do salário do agravado, a discussão agora tangencia a apuração do quantum necessário para a manutenção da dignidade do agravado, uma vez que, conforme já observado acima, a penhora de 30% dos seus rendimentos compromete sobremaneira sua subsistência. À vista disso, faz-se necessário reduzir o percentual de penhora requerido pela agravante, de forma a garantir o pagamento da dívida e a manutenção da dignidade da devedora. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para determinar a penhora de 5% da verba salarial do agravado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 06:19:58. Juíza Convocada